Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712742-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE, CIRLENE CARVALHO SILVA AGRAVADO: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Solange de Campos César Resende e Outra contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0711959-59.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da(s) CNH(s) da Agravada, nos seguintes termos: “As exequentes requereram a suspensão da CNH da executada, como medida coercitiva atípica para forçá-la ao cumprimento da obrigação. Indefiro o pedido por ser medida extrema, sem qualquer eficácia para o deslinde do processo. Além de ser desproporcional e não assegurar, em qualquer medida, o adimplemento do débito, ultrapassa o efeito coercitivo e revela mero propósito punitivo. Destaco ainda que, ao decidir acerca da matéria envolvendo a possibilidade de o magistrado adotar medidas atípicas nos processos de execução, o STF em momento algum chancelou o uso indiscriminado de tais recursos, mas apenas se posicionou quanto à constitucionalidade em abstrato do art. 139, IV do CPC, cabendo ao juiz promover a análise da conveniência e da utilidade prática de restrições específicas em cada caso concreto. Inclusive, apenas a título de argumentação, a Ministra Rosa Weber se expressou quanto à inviabilidade de declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo em sede de controle concentrado, tendo em vista a importância dele em quaisquer fases processuais e procedimentos, e não apenas na execução. Já foram realizadas diversas diligências neste processo com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Diante desse quadro, SUSPENDO o curso da execução (CPC, 921, III) pelo prazo de 1 (um) ano, a contar desta data (CPC, 921, § 1°). Para fins do termo inicial da prescrição (CPC, 921, § 4°), a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis foi cientificada ao exequente por meio do despacho de ID 86332728. A execução poderá ser retomada, a qualquer momento, desde que o exequente requeira, demonstrando, nesse caso, a existência de bens penhoráveis. Decorrido o referido prazo, arquivem-se (CPC, 921, § 2°).” Alegam as Agravantes, em síntese, que a dívida tem natureza alimentar, oriunda de honorários advocatícios devidos pela Agravada. Explicam que todas as diligências constritivas típicas já foram realizadas e que o feito tramita na fase de cumprimento de sentença, desde 17.12.2020, sem obterem sucesso na constrição de bens. Destacam que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na ADI 5941, entendeu pela constitucionalidade e pela aplicabilidade do art. 139, IV, do CPC, sendo, portanto, cabível a adoção de medidas atípicas para fins de efetividade da execução, tais como perda/suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do devedor, proibição de participação em concursos públicos, dentre outras. Aduzem que a Agravada omitiu bens, depois os alienou no curso do processo por alta quantia (R$ 525.000,00 – quinhentos e vinte e cinco mil reais), que não foi encontrada em suas contas bancárias (o que demonstra omissão da referida quantia), e não há qualquer ato da Agravada que evidencie interesse na quitação do débito. Por fim, pugnam pela reforma da r. decisão agravada para deferir a ordem de suspensão da CNH da parte agravada Não houve pedido de tutela de urgência Sem contrarrazões (Id. 46574600). Preparo comprovado – Id. 45439540. É o relatório. DECIDO Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo questão de ordem, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial, ao Tema Repetitivo 1.137, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.955.539 – SP, relator Ministro Marco Buzzi, de 07.04.2022) Assim, considerando a questão em debate nos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137), em observância à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento, até o julgamento final da controvérsia. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora